Tribunal: TJDFT
Processo: 0707221-18.2019.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0707221-18.2019.8.07.0014 EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: SEBASTIAO GARCIA FERNANDES DECISÃO Após a prolação do acórdão que negou provimento à apelação (id. 34612164) e da oposição de embargos de declaração pela ré (id. 35156436), as partes acostaram termo de acordo (id. 35769399), no qual pedem a homologação da transação, assim como da desistência do recurso interposto. Isso posto, homologo (i) o pedido de desistência dos embargos de declaração opostos pela ré e (ii) a transação havida entre as partes (id. 35769399), e extingo o processo, com resolução do mérito, art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. Intimem-se. Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau para arquivamento. Brasília - DF, 1 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora